Tribunal: TJMT
Processo: 1038364-88.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-27
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1038364-88.2018.8.11.0041
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1038364-88.2018.8.11.0041
APELANTE: ALBINO GADOMSKI JUNIOR
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
Processo: Ação de Revisão Contratual com pedido liminar n. 1038364-88.2018.8.11.0041 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.
Objeto: Contrato financiamento do veículo modelo Gol G6, chassi 9BWAB45U8HP007451, placa QBT-7693, no valor de R$36.354,18 financiado em 48 parcelas de R$1.164,08 mensais, com taxa de juros de 1,71% ao mês. - Cédula de Crédito Bancário no 0100515868).
DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NO JULGAMENTO DO TEMA 958/STJ - REGISTRO DE CONTRATO - NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - COBRANÇA AFASTADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - SÚMULA 382 DO STJ - MANUTENÇÃO DA TAXA CONTRATADA - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
Tarifa de registro de contrato e avaliação do bem. Sedimentado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553 as teses: “2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”.
Apelo interposto por ALBINO GADOMSKI JUNIOR de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ônus suspenso face o deferimento da justiça gratuita.
Por primeiro, reclama da ausência de prova pericial para se constatar a abusividade contratual, cuja situação, no seu entender, revela cerceamento de defesa.
No mais, insurge-se contra a cobrança de juros remuneratórios de forma diversa da contratada; da ilegalidade da tarifa de registro e da cumulação indevida da Comissão de permanência com demais encargos moratórios.
Ao final, pede o provimento do apelo para afastar as ilegalidades contratuais, com a restituição do indébito em dobro e redistribuição do ônus de sucumbência.
Contrarrazões pelo desprovimento (Id 47124487).
É o relatório.
Decido.
Apelo interposto por ALBINO GADOMSKI JUNIOR de sentença que julgou improcedente a ação de revisão de contrato movida contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, com a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa. Ônus suspenso face o deferimento da justiça gratuita.
A lide advém da Cédula de Crédito Bancário no 0100515868 (Id 47123997) firmada entre as partes em 27.05.2016, para aquisição de 01 veículo Gol, T. Flex, ano 2017, com taxa de juros mensal de 1,71% e anual de 22,62%.
Por primeiro, por se tratar de questão meramente de direito, comprovada por documento, desnecessária a produção de prova pericial. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISIONAL DE CONTRATO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. DESDE QUE PACTUADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
2. A verificação da necessidade da produção de quaisquer provas, é faculdade adstrita ao magistrado, de acordo com o princípio do livre convencimento do julgador, e que a análise acerca do deferimento ou não de produção de provas enseja o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. (...).” (AgInt no AREsp 980.319/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018) (g.n)
Nos termos do Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS e da Súmula 382 do STJ, a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
No caso, a taxa de juros pactuada em 1,71% a.m. e 22,62% a.a. mostra-se aquém da taxa média de mercado que, para o período e modalidade contratado, prevê o percentual de 2,19% a.m. e 26,3 a.a (BACEN). Logo, mantém-se a taxa de juros pactuada por ausência de abusividade.
No que tange à tarifa de registro de contrato não se verifica que a cobrança corresponde a um serviço efetivamente prestado, máxime se a instituição financeira transferiu ao consumidor a responsabilidade de efetuar o registro da CCB junto ao órgão de trânsito (Item d, Id 47123997, p. 2). Assim, nos termos do Recurso Repetitivo REsp n. 1.578.553, não há justificativa para a cobrança dessa tarifa.
Diferente do alegado, não se verifica a contratação da Comissão de permanência para o período da anormalidade contratual, o que leva a manutenção dos encargos moratórios (Consequência do atraso no pagamento, Id 47123997, p. 1).
Por fim, mantém-se o ônus de sucumbência (artigo 86, Parágrafo Único, do CPC).
Posto isso, nos termos do artigo 932, V, "b", CPC, dá-se parcial provimento ao recurso apenas para afastar a cobrança da tarifa de registro, com a repetição do indébito na forma simples.
Intimem-se.
Cuiabá, 26 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator